Tribunal: TJES
Processo: 5006854-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006854-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINGTON FERNANDES DE FREITAS

REQUERIDO: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006854-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINGTON FERNANDES DE FREITAS

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Wellington Fernandes de Freitas contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 8732/11 (024.11.009353-1), da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 69, ambos do Código Penal). A defesa alega nulidade na dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, além de requerer o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) em substituição ao concurso material, com consequente redução da pena.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Adequação da fundamentação judicial para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena;

(ii) Possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material;

(iii) Regularidade da dosimetria da pena sem aplicação de frações matemáticas fixas para o aumento em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

(iv) Possibilidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

RAZÕES DE DECIDIR

Premeditação demonstrada pelas provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas da joalheria e dos roubos de veículos, evidenciando preparação cuidadosa e divisão de tarefas entre os agentes, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. Consequências do crime agravadas pela violência e grave ameaça, com restrição da liberdade das vítimas mediante amarração e confinamento sob ameaça de morte, extrapolando o resultado típico do crime e autorizando a valoração negativa dessa circunstância. Inexistência de prova da unidade de desígnio entre os roubos, praticados em momentos e contra vítimas diversas, impedindo o reconhecimento da continuidade delitiva e mantendo-se a incidência do concurso material. Ausência de imposição legal para aplicação de frações matemáticas fixas na dosimetria, prevalecendo o critério de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada corroboram a tese ministerial de regularidade da sentença. Assistência judiciária gratuita concedida.

DISPOSITIVO

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente, para manter íntegra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8732/11 (024.11.009353-1) e conceder o pedido de assistência judiciária gratuita.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Wellington Fernandes de Freitas, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 8732/11 (nº 024.11.009353-1), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em três oportunidades, mediante a aplicação do concurso material de crimes, fixando-se a pena definitiva em 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa aduz, em síntese, que a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante não observou os parâmetros legais e constitucionais, especialmente, quanto à fundamentação da culpabilidade e das consequências do crime, alegando serem inidôneas as razões utilizadas para a exasperação da pena-base.

Sustenta que a premeditação e o planejamento alegados na sentença consistem em atos preparatórios desprovidos de relevância penal e, por conseguinte, não autorizam a elevação da reprimenda, com base na culpabilidade. No tocante às consequências do crime, argumenta que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo se limitou a juízos valorativos genéricos acerca da violência dos fatos, sem vinculação concreta aos autos.

Requer, assim, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Postula, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados, nos termos do artigo 71 do Código Penal, em substituição ao concurso material, argumentando que os crimes possuem unidade de desígnio e nexo de dependência, sendo a subtração dos veículos etapa prévia necessária à execução do roubo à joalheria. Em decorrência da continuidade delitiva, pleiteia a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), para o aumento da pena, bem como, subsidiariamente, requer que eventual aumento da pena-base pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis obedeça ao patamar de 1/6 (um sexto), por cada vetorial negativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, apresentou parecer opinando pela improcedência da revisão criminal.

Defiro, desde já, o pedido de realização de sustentação oral formulado
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006854-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINGTON FERNANDES DE FREITAS

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão anterior, pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pelo Dr. Daniel Santos Fernandes.

Analisei atentamente as teses ventiladas e encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Wellington Fernandes de Freitas, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 8732/11 (nº 024.11.009353-1), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em três oportunidades, mediante a aplicação do concurso material de crimes, fixando-se a pena definitiva em 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O requerente, Wellington Fernandes de Freitas, ajuizou a presente revisão criminal buscando a rediscussão da dosimetria da pena fixada na sentença proferida nos autos da ação penal n° 8732/11 (024.11.009353-1), alegando violação aos princípios constitucionais da fundamentação e da individualização da pena, bem como pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material. Sustenta que a sentença condenatória fundamentou, de forma inidônea, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, além de ter desconsiderado a existência de unidade de desígnio entre os delitos perpetrados.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Quanto à primeira tese suscitada, a defesa impugna a fundamentação da culpabilidade, aduzindo que a sentença utilizou como elemento negativo da dosimetria a existência de premeditação, fundada exclusivamente em atos preparatórios que, em sua visão, não possuem relevo penal.

Alega que a pesquisa na internet por possíveis locais para prática de roubo e a seleção de vítimas para subtração de veículos não extrapolariam a esfera do tipo penal, tratando-se de simples atos antecedentes, desprovidos de relevância para a majoração da censurabilidade da conduta.

A argumentação defensiva, entretanto, não prospera.

O exame dos autos revela que a premeditação foi adequadamente demonstrada pelas provas colhidas.

As testemunhas ouvidas na instrução criminal, especialmente, as vítimas dos roubos de veículos e da joalheria, foram categóricas em afirmar que os delitos foram executados de maneira meticulosa e coordenada, evidenciando planejamento prévio.

Flávia Barcellos Caetano e Ângela Tereza Freire Guimarães, vendedoras da joalheria, relataram que Wellington e seu comparsa ingressaram na loja com comportamento dissimulado, munidos de sacolas previamente preparadas para armazenar as joias subtraídas.

Tal conduta revela não apenas uma ação impulsiva, mas um agir racionalmente arquitetado para maximizar o êxito da empreitada criminosa e minimizar a exposição a riscos.

Ademais, as vítimas dos roubos de veículos, Cristiano Cavallieri Trevelim e Edilene Amaro de Miranda, descreveram a atuação coordenada dos agentes, com divisão de tarefas e ações sincronizadas, evidenciando uma estrutura organizada de prática delitiva.

O acervo probatório, portanto, demonstra que o crime não foi fruto de uma oportunidade casual, mas sim resultado de preparação cuidadosa, o que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a valoração negativa da culpabilidade por refletir um grau de reprovabilidade superior ao normal do tipo penal.

A premeditação, nesse contexto, não se confunde com meros atos preparatórios atípicos, pois revela um incremento doloso e consciente na execução do crime, agravando a censurabilidade da conduta e, por consequência, justificando a exasperação da pena-base.

No tocante à valoração das consequências do crime, a defesa sustenta que a sentença teria se limitado a reproduzir argumentos genéricos, desprovidos de concretude, além disso alega a violação ao princípio do
non bis in idem
.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

Conforme expressamente consignado na sentença condenatória, o juiz de origem destacou que as consequências do crime foram gravosas, não apenas pelo abalo patrimonial, mas, sobretudo, pela extrema violência empregada contra as vítimas, que foram submetidas a constrangimentos físicos e psicológicos severos.

Relatos das vítimas dão conta de que foram rendidas à mão armada, amarradas com abraçadeiras plásticas e confinadas por longos períodos sob ameaça de morte, como narrado por Edilene Amaro de Miranda e Leandro de Athayde Hemerly, que foram privados de sua liberdade de locomoção e mantidos em cárcere, dentro de sua própria residência.

Tais circunstâncias extrapolam o resultado típico do crime de roubo e autorizam a valoração negativa das consequências, à luz do que ensina André Estefam, ao tratar da gravidade concreta do dano causado ao bem jurídico tutelado.

A fundamentação do juízo de origem não se ateve a meras ilações genéricas sobre o abalo moral das vítimas, mas descreveu com minúcia o grau de violência e humilhação a que foram submetidas, conforme exige o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A sentença valorou negativamente as consequências do crime com base, dentre outros aspectos, na restrição da liberdade das vítimas, mantidas sob grave ameaça, amarradas e confinadas por período prolongado, situação que gerou intenso sofrimento físico e psicológico.

A defesa alega que tal circunstância configura causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, não podendo ser novamente utilizada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

O argumento não prospera.

O § 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal — vigente à época dos fatos — trata do emprego de arma e do concurso de agentes, não contemplando como causa de aumento a restrição da liberdade da vítima. A majorante da restrição da liberdade foi introduzida no ordenamento apenas com a Lei 13.654/2018, em momento posterior à prática dos delitos.

Assim, a restrição da liberdade não foi considerada como causa de aumento na dosimetria, mas sim como dado concreto que agrava as consequências do crime, pois extrapolou o resultado típico do roubo e ampliou significativamente o sofrimento das vítimas. A jurisprudência admite, nesses casos, a utilização da intensidade do dano e do trauma causado como fundamento autônomo para a valoração negativa das consequências, não havendo falar em
bis in idem
. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reconhece que, para fins de dosimetria, é suficiente que o magistrado explicite os elementos concretos que agravam a repercussão do delito, como efetivamente ocorreu no caso.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, argumenta o revisionando que os roubos de veículos teriam sido praticados com o intuito de viabilizar o roubo da joalheria, existindo, portanto, unidade de desígnio a justificar a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Todavia, a alegação também não procede.

A continuidade delitiva exige a demonstração de unidade de designação e condições de tempo, lugar e modus operandi, que demonstrem a conexão entre os delitos, o que não restou evidenciado nos autos.

Os delitos foram praticados em datas distintas, contra vítimas diversas, em locais diferentes e com objetos jurídicos próprios, sem que se possa afirmar, com a certeza necessária, que os roubos de veículos integravam um plano único e inicial de execução criminosa.

Embora os automóveis subtraídos tenham sido utilizados no deslocamento dos agentes, a conexão entre os crimes é meramente instrumental e não implica necessariamente em unidade de desígnio.

Conforme registrado nos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, não há prova de que as subtrações dos veículos foram, exclusivamente, destinadas a preparar o roubo à joalheria, de forma a configurar uma cadeia de atos integrados por um mesmo desígnio inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de continuidade delitiva, exige a demonstração inequívoca de que os delitos foram praticados sob uma mesma resolução criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, correta a sentença ao tratar os crimes como distintos e autônomos, reconhecendo o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal.

Quanto ao pleito subsidiário de que a exasperação da pena pela valoração de circunstâncias judiciais observe a fração de 1/6 (um sexto), para cada vetorial negativa, a pretensão também não merece acolhimento.

A legislação penal não estabelece critério matemático rígido para a dosimetria da pena-base, cabendo ao julgador, dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer o quantum de aumento em função das peculiaridades do caso concreto.

Inexiste ilegalidade no método adotado pelo magistrado sentenciante, que exerceu sua discricionariedade de forma motivada e proporcional às circunstâncias apuradas.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

Isso porque, quando demonstrada a impossibilidade do requerente de suportar as despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família, deve-se assegurar o amplo acesso à justiça, prescindindo-se do recolhimento de custas e despesas, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Importante destacar que os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil regulam a gratuidade da justiça e sua aplicação é admitida também no processo penal, conforme prevê o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Dentro dessa perspectiva, o artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe sobre o procedimento para requerer a gratuidade e os fundamentos para eventual indeferimento.

Assim sendo, considerada a presunção relativa da veracidade da declaração de insuficiência financeira, aliada à inexistência de elementos nos autos que desautorizem tal presunção, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, garantindo ao requerente a isenção do pagamento das custas processuais, conforme disciplina o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, ou violação aos princípios constitucionais e legais apontados, julgo parcialmente procedente a revisão criminal, mantendo-se hígida a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8732/11 (024.11.009353-1), em todos os seus termos, deferindo apenas o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência da revisão criminal.